Tribunal: TJMT
Processo: 1034398-54.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034398-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–

MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Sendo o ato administrativo que culminou na imposição da multa devidamente motivado, além de proferido no âmbito do devido processo administrativo, afigura-se descabida a sua anulação.

2. Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a
falha na prestação de serviços

(
irregularidades estruturais na agência bancária
)
que não ocasionou ganho ao fornecedor e nem perda pecuniária ao consumidor, razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Apelo provido
e
m parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo
BANCO BRADESCO S/A

contra sentença proferida pelo juízo d
a Vara Especializada de Execução Fiscal
,
que, nos autos dos
E
mbargos à Execução Fiscal n°
1034398-54.2017.8.11.0041

julgou improcedente o pedido
, nos seguintes termos:

“
(...)
POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de
Embargos à Execução Fiscal
proposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA 20108336.

Custas processuais quitadas previamente.

CONDENO
o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal nº 1011103-22.2016.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC. (...)
”
.

Inconformado, recorre o Embargante, aduzindo, em apertada síntese,
a
ausência de motivação para multa aplicada no valor de
R$ 1
38.600,00
que na época do ajuizamento da presente defesa estava no valor de R$
180.073,86
com nítido caráter confiscatório, sem observar os critérios estabelecidos no caput do art. 57 do CDC, quais sejam (i) a gravidade da infração; (
ii
) a vantagem auferida; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor.

Requer, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de declarar a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada, ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pelo que consta dos autos, o PROCON constatou que o consumidor formulou denúncia em face do Embargante, sustentando que
o mesmo
descumpriu o previsto na
legislaçã
o
consumerista (Auto de Infração nº AI.201
3.16.0012
), praticando as seguintes
irregularidades
:

“01) Não disponibiliza funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa
eletrônico
preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa e faci
lmente identificado para tanto, utilizando colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “Profissional
exclusivo para o
atendimento
de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas, contrariando o disposto no artigo 3º da Lei Estadual nº 8.551 de 04/09/2006 c/c os artigos 7
º
,
caput, 20
§2º e 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/1990 e inciso I do parágrafo único do artigo 3º da Lei Federal nº 10.741 de 01/10/2003 c/c
c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal nº 2181 de 20/03/1997 e § 2º do artigo 6º do Decreto Federal nº 5296 de 02/12/2004;

02) Não disponibiliza ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadores de
deficiência
auditiva, contrariando o disposto nos artigos 7º caput
, 20
§2º e 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/1990 c/c c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal nº 2181 de 20/03/1997 e § 4º do artigo 6º do Decreto Federal nº 5296 de 02/12/2004;

03) O local destinado aos clientes que ficam aguardando atendimento não é vis
ualmente isolado dos caixas de atendimento nos caixas em que há movimentação de dinheiro (BIOMBO), contrariando os dispostos nos artigos
1º
,
3º e 6º § 1º da Lei Municipal de Cuiabá nº 5.373 de 29/12/2010;

04) Não mantém afixado
em suas
dependências
informação sobre o atendimento preferencial aos Doadores de Sangue, incluindo o número da Lei e a data de sua publicação, contrariando o d
isposto no artigo 2º da Lei Municipal de Cuiabá nº 4.942 de 03/01/2007;
”

Em razão de tal fato, foi lavrado o Auto de Infração nº AI.2013.16.0012, que, após processo administrativo,

resultou
na aplicação de multa de R$ 1
26.000,00 (cento e vinte e seis mil reais
)
.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o município é competente para legislar sobre os estabelecimentos bancários e demais instituições financeiras sediadas no município, por se tratar de matéria de interesse local, enquadrando-se na hipótese prevista pelo
A
rt.
30
,
I
, da
Constituição Federal
.

Em relação a processo administrativo, acerca da alegação de nulidade por ausência dos requisitos legais, deixo de acolher o argumento, vez que
o E
mbargante não trouxe documentos nesse sentido, visando sua comprovação.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse passo, dos documentos colacionados ao processo eletrônico verifica-se que se trata de infração que
pertine
a
falha de prestação de serviço (
irregularidades estruturais

n
a agência bancária
)

que não ocasionou ganho ao fornecedor e nem perda pecuniária ao consumidor
.

Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada em um único dia, que o autuado é primário na prática
infrativa
, e por não haver ganho pecuniário para instituição financeira, tenho por bem reduzi-la para o valor de
R$
63
.000,00 (
sessenta e
três
mil reais
)
, montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim sendo, deve o recurso do Banco Apelante merecer parcial provimento para que a multa aplicada seja reduzida para
R$
63.000,00 (sessenta e três mil reais
)
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, isso para reformar em parte a sentença, o que faço para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução Fiscal, reduzo o valor da multa fixada para
R$
63.000,00 (sessenta e três mil reais)
.

Diante do novo resultado da lide, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da execução, na proporção de 70% em favor do Estado de Mato Grosso e 30% em favor do patrono da parte Embargante, observada a isenção das custas em relação ao Exequente,
ora Embargado
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059, no sentido de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação" (
REsps
1.864.633/PR, 1.865.223/SC e 1.865.553PR).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024